Tribunal: TJPA
Processo: 0815139-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815139-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: TAYNAN BASTOS MENEZES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. COMOÇÃO SOCIAL. PACIENTE FORAGIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, IV, “a”, do CP), insurgindo-se contra a sentença que manteve o decreto preventivo e negou o direito de recorrer em liberdade.

II.

Questão em discussão

Verificar se a sentença fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, ou se deve ser assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, diante de suas condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

1.

Constatada fundamentação concreta da sentença, que manteve o decreto preventivo em razão da gravidade da conduta (estupro coletivo de vulnerável em município de pequeno porte), da repercussão negativa junto à comunidade e do abalo à credibilidade das instituições. Necessidade de garantia da ordem pública.

2.

O fato de o paciente encontrar-se foragido reforça a necessidade da custódia extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais (Súmula nº 08/2012 – TJPA).

4.

Inviabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

III.

Dispositivo e tese

5.

Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “É legítima a manutenção do decreto de prisão preventiva na sentença condenatória, com negativa do direito de recorrer em liberdade, quando devidamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta, a repercussão social e a fuga do paciente, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis e inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC nº 188.368/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 06/09/2024; AgRg no HC nº 964.148/GO, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/03/2025; HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, TJ/PA, julgado em 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em favor de
TAYNAN BASTOS MENEZES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA,
nos autos do processo nº 0801374-78.2024.8.14.0109
.

Consta que o paciente foi condenado à pena de
15 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A, caput, c/c art. 226, IV, “a”, do Código Penal). Na sentença, o magistrado manteve o decreto preventivo e negou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta a
ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão cautelar, afirmando que a decisão se baseou apenas em elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a comoção social. Aduz que o paciente é
primário, possui endereço certo, trabalho lícito e bons antecedentes
, além de ter colaborado com a instrução criminal, confessando espontaneamente o fato. Ressalta, ainda, que o episódio teria ocorrido em circunstância única e isolada, sem risco de reiteração delitiva ou prejuízo à instrução processual.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva para assegurar ao paciente o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta
.

É o relatório.

Juntou documentos.

Em ID 28641269, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 28694849, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 28696924, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 28984889, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor de
Taynan Bastos Menezes
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração consiste no pedido de revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e de que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, de modo a lhe assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, ressaltando necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, verifica-se que a Decisão combatida se encontra concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantir a ordem pública e aplicação da lei penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, sendo esclarecedor transcrever trecho da referida decisão (ID 28612346):

“...
h) Direito de apelar em liberdade

Nego o direito de apelar em liberdade
ao réu TAYNAN BASTOS MENEZES, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

As circunstâncias que justificam a manutenção da custódia cautelar são as seguintes:

a)
A medida constritiva de liberdade mostra-se necessária como forma de restaurar a paz social, gravemente abalada pela comoção pública gerada em razão da prática do crime de estupro de vulnerável em contexto coletivo, especialmente em se tratando de município de pequeno porte, como Garrafão do Norte/PA.

a.1)
A perplexidade gerada na comunidade local, diante da natureza do delito, compromete a confiança nas instituições encarregadas da persecução penal, transmitindo a sensação de insegurança e de ineficiência estatal;

a.2)
A gravidade do crime cometido, consistente na prática de estupro coletivo contra a vítima JÚLIA GABRIELE CORDEIRO ARAÚJO, agrava a repulsa social ao fato e reforça a necessidade da custódia cautelar;

a.3)
A repercussão negativa junto à comunidade, ampliou a sensação coletiva de vulnerabilidade e temor.

b)
A manutenção da prisão preventiva também se justifica como medida necessária para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, reforçando a efetividade das instituições públicas e desestimulando a prática de novos crimes, colaborando para a promoção de um ambiente de maior segurança e confiança.

c)
Além disso, o fato de o réu encontrar-se foragido reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da lei penal, conforme expressamente previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, decreto a manutenção da prisão preventiva do réu TAYNAN BASTOS MENEZES e nego o direito de recorrer em liberdade...”

Como visto, o magistrado de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão preventiva na persistência dos requisitos cautelares, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando a comoção pública gerada pela prática do crime de estupro de vulnerável em contexto coletivo em município de pequeno porte, o abalo à credibilidade das instituições, a repercussão negativa junto à comunidade e, ainda, o fato de o paciente encontrar-se foragido, circunstância que reforça a imprescindibilidade da medida extrema para garantir a efetividade da persecução penal. Ressalte-se que tais fundamentos, extraídos da sentença penal condenatória, evidenciam que a segregação cautelar foi mantida como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, estando suficientemente demonstrada, em sede originária, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. ART. 570. DO CPP. NULIDADE. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Concluir pela nulidade da citação editalícia, pelo argumento de que não houve esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta sede. Precedentes. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que o comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal, na medida em que o réu tomou conhecimento da acusação, encontrando-se apto, pois, ao exercídio do direito de defesa. 3. Nessa ótica, convém resgistrar que, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
. 5. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante da constatação do estado de foragido do ora recorrente.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 188368 SC 2023/0366110-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALVARÁS FALSOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS . VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente . 2. No caso, o agravante, na condição de advogado, assinou SETE alvarás contrafeitos, como se fosse Juiz de Direito, e, posteriormente, protocolou os respectivos alvarás falsos em processos judiciais em andamento, sendo que três deles resultaram na obtenção de vantagem indevida no valor de R$ 6.396.137,73 [seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e setenta e três centavos] . Além disso, ele tentou, por mais 4 vezes, obter vantagem indevida por meio de outros alvarás contrafeitos, contudo, os referidos atos não se consumaram, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
Ademais, após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, o réu as descumpriu e, no momento, encontra-se foragido.

A prisão foi mantida, assim, em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, o que justifica a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente porque o agravante descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas e, até o momento, encontra-se em local incerto e não sabido, o que diferencia a sua situação dos demais corréus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 964148 GO 2024/0450652-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

(GRIFEI).

No presente caso, tenho que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o Douto Magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, uma vez que se encontram delineados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O
fumus comissi delicti
está consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável, conforme reconhecido na sentença condenatória. O
periculum libertatis
, por sua vez, restou evidenciado na gravidade concreta da conduta, consistente em estupro coletivo, com forte repercussão negativa em município de pequeno porte, circunstância que gerou abalo à ordem pública e à credibilidade das instituições. Ademais, como salientado na própria sentença, a prisão preventiva também se justifica pelo fato de o paciente encontrar-se
foragido
, o que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, diante da gravidade da conduta, da repercussão social e da fuga do paciente, mostra-se legítima a negativa ao direito de apelar em liberdade, permanecendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025